Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL REGULARIZADO. DESMEMBRAMENTO NÃO REGISTRADO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BASE DE CÁLCULO FIXADA CONFORME MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos de IPTU, em razão da titularidade de imóvel localizado no Distrito Federal. A apelante alegou nulidade das Certidões de Dívida Ativa por suposto erro na base de cálculo do imposto, advindo de descompasso entre a área efetivamente ocupada e a área constante do registro imobiliário, sustentando, ainda, a existência de pleito administrativo de desmembramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal são nulas por ausência de indicação precisa da base de cálculo do IPTU; (ii) estabelecer se o processo administrativo de desmembramento da área impacta na exigibilidade do tributo cobrado com base na matrícula imobiliária regularizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida pelo Fisco goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei 6.830/80, incumbindo ao contribuinte demonstrar eventual nulidade ou irregularidade do título.
4. A base de cálculo do IPTU deve considerar a área registrada no fólio imobiliário, conforme estabelece o art. 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 e o art. 1.245 do Código Civil, que exige o registro como condição para aquisição da propriedade imóvel.
5. A existência de pleito administrativo de desmembramento não autoriza, por si só, a modificação da base de cálculo do IPTU, sendo imprescindível o prévio registro do desmembramento junto à matrícula do imóvel, conforme os arts. 167, II, “4”, 176, §3o, e 237-A da Lei 6.015/73.
6. O lançamento do imposto com base na área total registrada não viola o princípio da legalidade tributária, uma vez que o Distrito Federal está vinculado ao que consta na matrícula do imóvel, sendo descabido o cálculo com base em ocupação presumida ou divisão informal.
7. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida à luz de prova documental produzida nos autos, sendo desnecessária a instrução probatória suplementar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do IPTU deve refletir a área do imóvel constante da matrícula registrada no cartório de registro de imóveis, sendo inaplicável, para fins de cobrança tributária, qualquer divisão informal ou desmembramento não registrado. 2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, e a comprovação de eventual nulidade incumbe ao contribuinte. 3. A formalização do registro imobiliário implica obrigação tributária proporcional à totalidade da área registrada, até que se conclua, com eficácia registral, o procedimento de desmembramento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 147; 150, I; 156, I. CTN, arts. 202, 204. CC, art. 1.245. Lei 6.015/73, arts. 167, II, “4”, 176, §3o, 237-A. Lei 6.830/80, arts. 2o, §5o, 3o. Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 1o. CPC, art. 85, §11.